Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Allan Matias das Neves em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto AOCP –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a anulação da questão que individualizara, inserta na prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, no qual se inscrevera, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa, assegurando-lhe participar das fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que inscrevera-se no concurso público para provimento do cargo de cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Realçara que os concursos da carreira policial possuem diversas etapas (prova objetiva, dissertativa, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e investigação social), tendo as duas primeiras fases sido realizadas no dia 21 de maio de 2023. Asseverara que, nessa mesma, a banca examinadora divulgara o gabarito preliminar da prova objetiva e abrira o prazo para a interposição de recurso administrativo, resultando na anulação de três questões, dentre as quais não figurara a que fora impugnada, qual seja, a de número 02 da disciplina de Língua Portuguesa. Sustentara que o dispositivo questionado continha erro material, uma vez que, a seu ver, não haveria nenhuma alternativa correspondente ao enunciado, tornando-a impossível de ser resolvida. Pontuara que, em 20 de junho de 2023, fora publicada, no Diário Oficial a relação dos candidatos selecionados para a fase de correção das provas discursivas pela banca examinadora, mas que, ante a relutância do segundo agravado em reconhecer a ilegalidade da questão abalroada, obtivera pontuação inferior à nota de corte para os candidatos do sexo masculino, a qual ficara estabelecida em 48,83 pontos, impedindo-o de prosseguir no certame. Em vista da situação posta, afirmara que o objetivo da tutela antecipada indeferida pelo Juízo a quo consistira em assegurar sua permanência nas demais etapas do concurso. Frisara que o provimento judicial guerreado apontara, em síntese, que a situação narrada pelo agravante não ensejaria a interferência do Judiciário, dado o fato de não se tratar de conteúdo que extrapola o edital, e, por tal razão, não revelar-se-ia cabível a concessão da medida liminar. Nesse diapasão, conquanto concorde com o fato de que a questão impugnada não possua desconformidade alguma com o edital que rege o certame, afirmara que não há como se desconsiderar a situação de que não havia resposta correta dentre as alternativas apresentadas pela banca examinadora, defluindo, daí, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para o exercício do controle de legalidade. Consignara que o que pretende não é adentrar no mérito da questão, mas, tão somente, demonstrar a ilegalidade do erro grosseiro cometido pelo segundo agravado, uma vez que, sob sua ótica, não possibilitara a resposta de qualquer alternativa correta, considerando sua inexistência, destacando, ainda, que a alternativa apontada como gabarito, para além de estar incorreta, apresentara erros. Acrescera que, para além da ilegalidade mencionada, a banca não respondera ao recurso administrativo que apresentara, cingindo-se à divulgação de parecer contendo a relação dos itens anulados, o que, sob sua apreensão, violaria o dever de motivação dos atos administrativos, estampado no artigo 50, incisos I e III, da Lei 9.784/99. Apontara, ainda, que o artigo 56 da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece as normas gerais para concursos públicos no âmbito do Distrito Federal, determina a necessidade de fundamentação da decisão sobre cada recurso. Afirmara que a anulação de questões eivadas de manifesta irregularidade não significa ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, conforme pontuado, não se discutem os critérios de formulação das questões, mas, ao revés, sua insurgência é contra a existência de erros grosseiros que maculam a legalidade do certame. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara, viabilizando sua aprovação na prova objetiva e sujeição às demais fases avaliativas. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Allan Matias das Neves em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto AOCP –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a anulação da questão que individualizara, inserta na prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, no qual se inscrevera, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa, assegurando-lhe participar das fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. O cotejo destes autos enseja a apreensão que encarta agravo idêntico ao anteriormente manejado pelo agravante em face da mesma decisão, o qual flui no bojo do processo 0726538-05.2023.8.07.0000. Sob essa realidade e constatação, inviável o conhecimento deste agravo, pois, a par de sua manifesta intempestividade, somente o primeiro recurso manejado pode ser conhecido. Com efeito, em se tratando de única decisão, não comporta duplo agravo em face do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal. Como consabido, o sistema recursal brasileiro incorporara o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão, até mesmo porque, aviado o inconformismo, a parte deve devolver a reexame toda a matéria resolvida em desconformidade com seu interesse, e, demais disso, aviado o recurso, a parte consuma o direito que a assistia de recorrer, obstando que formule dois ou mais recursos em face da mesma decisão ou, mesmo, adite ou complemente o recurso formulado. Ou seja, consumado o direito ao recurso, inviável que seja reprisado, inovado ou aditado.tando que formule novo recurso em face da mesma decis direito que a assistia de recorrer, ob Conseguintemente, aferido que o agravante, ignorando aludido princípio, aviara 02 (dois) recursos, somente o agravo interposto primeiramente pode ser conhecido, pois encerrara a consumação do direito que o assistia de recorrer em face da sentença que lhe fora desfavorável, pode ser conhecido. O derradeiro recurso manejado, ou seja, o presente, ainda que formulado tempestivamente, tem seu conhecimento obstado pelo que emana do princípio da unirrecorribilidade e dos efeitos inerentes à preclusão lógica e consumativa. Consumado o direito ao recurso, inviável seu aditamento e, sobretudo, renovação. Essas assertivas, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOIS AGRAVOS CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO AGRAVO. 1. A interposição de segundo agravo de instrumento, contra uma mesma decisão interlocutória, impõe o reconhecimento da preclusão consumativa.2. Ainda o anterior recurso tenha sido interposto antes do prazo, forçoso é o reconhecimento de sua inadmissibilidade, em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual cada provimento judicial é suscetível a apenas um recurso. 3. Agravo Regimental conhecido e não provido.” (Acórdão no 596502, 20120020099410AGI, Relator: JOÃO EGMONT 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2012, Publicado no DJE: 21/06/2012. Pág.: 198) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS INTERLIGADAS. A SEGUNDA APENAS CONFIRMA A PRIMEIRA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DA CONSUMAÇÃO, DA SINGULARIDADE RECURSAL E DA UNIRRECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO SEGUNDO AGRAVO. 1. Proferidas duas decisões, sendo a segunda mera confirmação do entendimento sufragado na primeira, e considerando que o primeiro decisum foi agravado, sem sucesso, defeso à parte manejar novo agravo de instrumento, onde registra argumentos iguais em substância e repristina os pleitos lançados no recurso anterior, mesmo sob a alegação de que a nova impugnação refere-se ao segundo decisum. 2. Tendo em vista que o acórdão do primeiro Agravo de Instrumento, quando - à unanimidade - negou-se provimento ao recurso, transitou em julgado, inclusive, com baixa definitiva, invencível que precluída a matéria. De conseqüência, não pode a parte criar expedientes para provocar novas manifestações judiciais quanto a questões já decididas e contra as quais anteriormente se insurgiu e que, portanto, estão cobertas por preclusão consumativa. Principalmente, havendo pronunciamento judicial definitivo quanto ao objeto da irresignação. 3. A preclusão funciona como força motriz, impulsionando o processo ao seu destino final, além de operar como mecanismo de dinamização e ao mesmo tempo de estabilização da relação processual, pois ao mesmo tempo em que assegura a marcha do processo para suas fases ulteriores, estabiliza o conteúdo já vencido, a etapa já passada. 4. Imperativo observar o procedimento processual, não se afigurando razoável permitir que o processo, encontrando-se em determinada fase, retorne à anterior, tornando as discussões repetitivas e infindáveis, simplesmente porque a parte não se conforma com o édito judicial. 5. Incabível aos Agravantes reavivar questão que já foi submetida à Instância Superiora, sob pena de ferir os princípios da consumação, da singularidade recursal e da unirrecorribilidade, preconizadores de que uma vez exercido o direito de recorrer, consumou-se a oportunidade de fazê-lo, de sorte a impedir que o Recorrente venha a sublevar-se contra pronunciamento judicial já impugnado. 6. Não pode essa Egrégia Corte ser novamente chamada a se manifestar sobre a decisão de primeira instância, eis que o Colegiado - refutando argumentos de impugnação apresentados pelos Autores/Agravantes - entendeu inviável reconhecer - em sede de liminar - a quebra da "affectio societatis", bem como determinar a retirada de sócio de empresa. 7. O acolhimento da tese recursal importaria renovação da possibilidade de interposição de agravo de instrumento de forma reiterada, decorrente de simples decisão confirmatória de decisão anterior. 8. Recurso ao qual se nega seguimento.” (Acórdão no 400120, 20090020097929AGI, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2009, Publicado no DJE: 18/01/2010. Pág.: 138) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Correta se mostra a decisão que, diante da patente interposição de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão interlocutória, nega seguimento ao recurso, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Agravo não provido.” (Acórdão no 379188, 20090020080754AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/09/2009, Publicado no DJE: 05/10/2009. Pág.: 119) Registre-se, por oportuno, que essa resolução, além de observar as estritas normas processuais acerca da matéria, não traz qualquer prejuízo ao agravante, já que a fundamentação de ambos os recursos interpostos é idêntica, não havendo qualquer divergência quanto à matéria devolvida a reexame nesta Corte revisora. O que sobeja, de qualquer forma, é a inviabilidade material de manejar 02 (dois) recursos em face duma mesma decisão. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, deste agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator